Tribunal: TJSP
Processo: 0005336-09.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
do com o decurso do prazo de reabilitação das infrações disciplinares. Inteligência do disposto nos artigos 85, IV; c.c. 89, III, da Resolução SAP no 144/2010. Termo inicial para progressão de regime. Data em que o sentenciado preencheu, simultaneamente, os requisitos do artigo 112 da LEP. Decisão judicial que tem natureza declaratória. Precedentes do STF e do STJ – Agravo provido em parte para determinar a retificação da data-base para futura progressão de regime, a qual deverá retroagir à data em que o sentenciado preencheu, concomitantemente, os requisitos para a concessão da benesse anterior.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0005336-09.2020.8.26.0996; Relator (a): Gilberto Cruz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4a Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade

Relator(a):

Gilberto Cruz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

03/07/2020

Data de publicação:

03/07/2020

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial pleiteando a retificação dos cálculos para futura progressão ao regime aberto – Alegação de que a data-base para a próxima progressão confunde-se com a data em que o sentenciado preencheu ambos os requisitos para a progressão ao regime intermediário. Possibilidade. Agravado que praticou diversas faltas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Progressão ao regime semiaberto concedida – Recurso ministerial pleiteando a retificação dos cálculos para futura progressão ao regime aberto – Alegação de que a data-base para a próxima progressão confunde-se com a data em que o sentenciado preencheu ambos os requisitos para a progressão ao regime intermediário. Possibilidade. Agravado que praticou diversas faltas disciplinares de natureza grave no curso da execução. Requisito subjetivo implementado com o decurso do prazo de reabilitação das infrações disciplinares. Inteligência do disposto nos artigos 85, IV; c.c. 89, III, da Resolução SAP no 144/2010. Termo inicial para progressão de regime. Data em que o sentenciado preencheu, simultaneamente, os requisitos do artigo 112 da LEP. Decisão judicial que tem natureza declaratória. Precedentes do STF e do STJ – Agravo provido em parte para determinar a retificação da data-base para futura progressão de regime, a qual deverá retroagir à data em que o sentenciado preencheu, concomitantemente, os requisitos para a concessão da benesse anterior.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005336-09.2020.8.26.0996, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado JULIO CESAR DE OLIVEIRA
SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso ministerial para determinar a retificação dos cálculos para que
deles conste que a data-base para futura progressão ao regime aberto deverá ser a
data em que o sentenciado preencheu ambos os requisitos - objetivo e subjetivo - para
a progressão ao regime anterior (13.11.2019), nos termos do artigo 112 da Lei de
Execução Penal.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005336-09.2020.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo em execução penal no 0005336-09.2020.8.26.0996 – Digital
Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM da Comarca de Presidente Prudente (5a RAJ)
Execução no 0005836-17.2016.8.26.0996
Agravante: Ministério Público
Agravado: Julio Cesar de Oliveira Sousa
Magistrado: Dr. Vandickson Soares Emidio
Voto no 12117
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Progressão ao regime semiaberto
concedida Recurso ministerial pleiteando a retificação dos cálculos
para futura progressão ao regime aberto Alegação de que a data-
base para a próxima progressão confunde-se com a data em que o
sentenciado preencheu ambos os requisitos para a progressão ao
regime intermediário. Possibilidade. Agravado que praticou diversas
faltas disciplinares de natureza grave no curso da execução.
Requisito subjetivo implementado com o decurso do prazo de
reabilitação das infrações disciplinares. Inteligência do disposto nos
artigos 85, IV; c.c. 89, III, da Resolução SAP no 144/2010. Termo inicial
para progressão de regime. Data em que o sentenciado preencheu,
simultaneamente, os requisitos do artigo 112 da LEP. Decisão judicial
que tem natureza declaratória. Precedentes do STF e do STJ Agravo
provido em parte para determinar a retificação da data-base para
futura progressão de regime, a qual deverá retroagir à data em que o
sentenciado preencheu, concomitantemente, os requisitos para a
concessão da benesse anterior.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão copiada às fls. 27, que homologou o cálculo de penas de Julio Cesar
de Oliveira Sousa, no qual foi considerado como termo inicial para futura
progressão de regime a data em que o sentenciado preencheu o requisito
objetivo para a concessão da benesse anterior.
Inconformado, recorre o Ministério Público pugnando a
retificação dos cálculos para que a data-base para a próxima progressão ao
regime aberto corresponda à data em que satisfeitos tanto o requisito objetivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005336-09.2020.8.26.0996 -Voto no
3
quanto o subjetivo para a progressão ao regime semiaberto, ou seja, “em
16.02.2020, quando realizado o exame criminológico”, destacando-se que o
agravado se reabilitou das faltas disciplinares de natureza grave somente em
13.11.2019 (fls. 01/06).
Contrariado o recurso (fls. 09/13), a decisão recorrida foi
mantida (fl. 15).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento (fls. 32/40).
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhida nos limites abaixo
estabelecidos.
Julio Cesar de Oliveira Sousa cumpre pena privativa de
liberdade total de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 06 (seis) dias de reclusão,
com previsão de término em 15.02.2022 (fls. 16/18) e foi promovido ao regime
semiaberto; posteriormente, elaborou-se o cálculo de penas combatido, no
qual se considerou como termo para futura progressão a data em que o
reeducando cumpriu o requisito objetivo para o benefício anterior.
Respeitado o entendimento do Magistrado a quo, assiste
parcial razão ao Ministério Público, pois, se de um lado não se mostra razoável
que aqueles que se encontram sob a custódia do Estado tenham de arcar com
a demora deste
por vezes disparatada
em entregar a prestação
jurisdicional (análise do benefício pleiteado), de outro, é pacífico o
entendimento de que a data-base para futura progressão de regime é o dia em
que preenchidos os requisitos
objetivos e subjetivos
exigidos para a
concessão da progressão anterior, eis que a decisão concessiva da benesse
possui natureza declaratória e não constitutiva, evitando tratamento
diferenciado de situações análogas, bem como onerar o sentenciado.
Nesse sentido posicionou-se a Suprema Corte, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005336-09.2020.8.26.0996 -Voto no
4
julgamento do Habeas Corpus no 115.254/SP, de relatoria do Ministro Gilmar
Mendes:
Habeas Corpus. 2. Execução Penal. Progressão de
regime. Data-base. (...) 4. Na execução da pena, o marco
para a progressão de regime será a data em que o
apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP),
e não a do início do cumprimento da reprimenda no
regime anterior. 5. A decisão que defere a progressão de
regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. 6.
Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a
regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em
que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão
posterior que reconhece a falta. 7. Constrangimento ilegal
reconhecido, ordem concedida. (HC 115254, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Segunda Turma, J. 15.12.2015).
A essa corrente filiaram-se as duas Turmas do Colendo
Superior de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO
DE REGIME. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO
LAPSO TEMPORAL. DATA EM QUE O APENADO TERIA
DIREITO AO BENEFÍCIO, CUMPRINDO OS REQUISITOS
LEGAIS 9ART. 118 DA LEP). NOVO ENTENDIMENTO DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
MUDANÇA
DA
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal
Federal, recentemente, passou a entender que o termo
inicial de contagem do lapso temporal para a
progressão de regime deve corresponder à data em
que o apenado efetivamente preencheu os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005336-09.2020.8.26.0996 -Voto no
5
legais do art. 118 da LEP, ou seja, a data em que teria
direito ao benefício, devendo, pois, ser computado o tempo
em que o apenado ficou no aguardo da análise do pedido.
2. A nova orientação promove tratamento mais justo e mais
digno ao apenado, que não mais será punido com a mora
e a ineficiência do Estado, passando a ser adotada por
ambas as Turmas Criminais deste STJ. 3. Agravo
regimental improvido” (AgRg no HC no 362554/RS, Sexta
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Dje 28.04.17; HC 369774 /
RS 2016/0232298-0, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, T6
Sexta Turma, julgado em 22.11.2016,
publicado em 07.12.2016).
No presente caso, constata-se que o sentenciado
preenchera o requisito objetivo para progressão ao regime intermediário em
24.06.2017; entretanto, àquela altura, ostentava mau comportamento
carcerário, consoante disposto no artigo 85, IV, da Resolução SAP no
144/20101, eis que cometeu faltas disciplinares de natureza grave em
13.10.2015, 13.06.2016, 27.06.2016 e 20.07.2016. Portanto, somente se
reabilitou de tais infrações em 13.11.20192
data em que se verificou o
preenchimento do requisito subjetivo à progressão ao regime intermediário,
nos exatos termos do que dispõe o artigo 89, III, da Resolução SAP no
144/20103.
De assim ser que, apesar de atingido o lapso temporal
para progressão ao regime intermediário em 24.06.2017, Julio Cesar somente
fez jus à benesse em 13.11.2019, data em que reuniu, concomitantemente,
os requisitos objetivo e subjetivo (LEP, artigo 112).
1 “Artigo 85 - Para fins administrativos, o comportamento do preso recolhido em regime fechado e em regime semiaberto,
nas unidades prisionais sob responsabilidade da Secretaria da Administração Penitenciária, é classificado como: (...) IV-
mau, quando registra a prática de faltas disciplinares de natureza grave sem reabilitação de comportamento”.
2 Conforme boletim informativo às fls. 492/499 do PEC.
3 “Artigo 89 - o preso em regime fechado ou em regime semiaberto tem, no âmbito administrativo, os seguintes prazos
para reabilitação do comportamento, contados a partir do cumprimento da sanção imposta: (...) III- 12 (doze) meses para
as faltas de natureza grave”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005336-09.2020.8.26.0996 -Voto no
6
Não é outra a iterativa jurisprudência desta Colenda
Câmara Criminal:
AGRAVO EM EXECUÇÃO Data-base para progressão
de regime prisional
Insurgência contra os cálculos
elaborados no qual se considerou como termo inicial para a
progressão de regime prisional a data em que o
sentenciado preencheu apenas o requisito objetivo para
progressão ao regime anterior
Termo inicial a ser
adotado é o da data em que o sentenciado preencheu,
simultaneamente, os requisitos do artigo 112 da LEP
(objetivo e subjetivo)
Precedentes dos Tribunais
Superiores e desta C. Câmara Prática de falta grave que
enseja o prazo de 12 meses para reabilitação Inteligência
do disposto no artigo 89, III, do RIP-SAP
Decisão
acertada
Recurso não provido. (TJSP, Agravo de
Execução Penal 0004521-46.2019.8.26.0026, Rel. Des.
Cláudio Marques, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em
03/10/2019).
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Progressão de regime
-
Decisão
concessiva
possui
natureza
meramente
declaratória - Entendimento pacífico no STJ e STF - Termo
inicial para nova progressão deverá ser a data em que
preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos para tanto
- Na espécie o reeducando teve reconhecida falta grave
com a modificação do termo inicial para o cálculo de
progressão que deve ser a data do cumprimento dos
requisitos não bastando a data do requisito objetivo
isoladamente - Recurso não provido. (TJSP, Agravo de
Execução Penal 0003339-92.2019.8.26.0521, Rel. Des.
Ricardo Sale Júnior, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em
08/08/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005336-09.2020.8.26.0996 -Voto no
7
AGRAVO.
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. INDEFERIMENTO. Falta de preenchimento do
requisito objetivo-temporal. Recurso da defesa. Data-base.
Dia da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo
previstos no artigo 112, da lei no 7.210/1984. O termo a
quo para fins de nova progressão de regime não pode
corresponder somente à data em que o agravante teria
implementado o requisito objetivo, na medida em que a
progressão prisional se sujeita, também, à aferição do
mérito pessoal do sentenciado. Precedentes dos Colendos
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, e
deste Egrégio Tribunal de Justiça. Requisito subjetivo.
Ausência
de
pronunciamento,
impossibilitando
a
manifestação por este colegiado, sob pena de indevida
supressão de instância. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
(TJSP,
Agravo
de
Execução
Penal
9000130-85.2017.8.26.0050, Rel. Des. Camargo Aranha
Filho, 15a Câmara de Direito Criminal, j. em 17/08/2017).
Assim, constatado que o preenchimento dos requisitos
exigidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal para a progressão
anteriormente concedida se deu somente em 13.11.2019, forçosa a conclusão
de que assiste razão parcial ao Ministério Público quando pretende ver a data-
base para a aquisição de futuros benefícios alterada para o dia em que
preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo exigidos para a concessão
da progressão anterior, mostrando-se descabido, no entanto, o acolhimento do
pleito para que seja aqui considerado o lapso temporal em que se aguardou a
conclusão do exame criminológico, vez que este foi favorável ao reeducando.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
ministerial para determinar a retificação dos cálculos para que deles conste
que a data-base para futura progressão ao regime aberto deverá ser a data em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005336-09.2020.8.26.0996 -Voto no
8
que o sentenciado preencheu ambos os requisitos objetivo e subjetivo para
a progressão ao regime anterior (13.11.2019), nos termos do artigo 112 da Lei
de Execução Penal.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator